Tribunal: TJDFT
Processo: 0787875-10.2024.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO. LICENÇA PRÊMIO CONVERTIDA EM PECÚNIA. PAGAMENTO A MENOR. TERMO INICIAL. PRESCRIÇÃO OPERADA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1.1. Recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedente o pedido inicial ante a consumação da prescrição.
1.2. Em suas razões, assevera que o termo inicial do prazo prescricional deve ser quando do último pagamento da licença prêmio em pecúnia; requer a reforma da sentença para afastar a prescrição e julgar procedentes os pedidos iniciais.
II. Questão em discussão
2.1. A questão em discussão consiste em verificar o termo inicial do prazo prescricional.
III. Razões de decidir
3.1. Dispõe o Decreto no 20.910/1932 que as dívidas passivas dos entes públicos prescrevem em 5 anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem (art. 1o).
3.2. No caso, a parte autora pretende o pagamento de diferenças relativas à conversão em pecúnia de licença-prêmio não usufruída; dessa maneira, o prazo prescricional para o pagamento a menor dos valores devidos tem como termo inicial a data do primeiro pagamento a menor da licença, pois é nesse momento em que a parte tem possibilidade de constatar que o pagamento estaria equivocado, consoante a teoria da actio nata; nesse sentido é o entendimento das Turmas Recursais: Acórdãos no 1962598 e no 1970774.
3.3. Consta dos autos que a parte autora recebeu integralmente o pagamento da licença em janeiro/2019 (ID 73422639 - Pág. 13); logo, uma vez que a ação foi ajuizada após o quinquênio legal (1/10/2024), correta a sentença que reconheceu a prejudicial de mérito.
IV. Dispositivo
4.1. Recurso inominado conhecido e não provido Sentença mantida; recorrente condenada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (art. 55 da Lei no 9.099/1995 c/c art. 27 da Lei no 12.153/2009), os quais ficarão com a exigibilidade suspensa, conforme art. 98, § 3o, do CPC.

Dispositivos relevantes citados: Decreto no 20.910/1932, art. 1o; Lei n. 9.099/1995, art. 55; Lei n. 12.153/2009, art. 27.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1962598, 0711898-12.2024.8.07.0016, Relator(a): MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 03/02/2025, publicado no DJe: 11/02/2025; TJDFT, Acórdão 1970774, 0725483-34.2024.8.07.0016, Relator(a): MARGARETH CRISTINA BECKER, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 17/02/2025, publicado no DJe: 28/02/2025.